Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714506-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA IMPETRADO: PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DA 3a POMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE-PROSUS/MPDFT D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado, em 8/10/2023, por RTD Soluções em Imagem Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído à Promotora de Justiça titular da 3a Pomotoria de Justiça de Defesa da Saúde-PROSUS/MPDFT. Noticia a impetrante que a Promotora de Justiça titular da 3a Prosus, de forma extemporânea e imotivada, prorrogou por mais 1 (um) ano o Inquérito Civil Público n. 08190.055053/19-45 (atual Inquérito Civil Público n. 08192.092411/2023-10). Esclarece ter sido instaurado, em 14/5/2019, por meio da Portaria n. 06/2019 – 3a PROSUS, o Inquérito Civil Público n. 08190.055053/19-45, “para apuração de elementos extraídos no PA n. 08190.100404/18-35, tendo em vista os indícios de possível direcionamento e sobrepreço (atos de improbidade administrativa) nos procedimentos que antecederam a assinatura do Contrato n. 74/2018 entre a Impetrante e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), cujo objeto é a prestação de serviços de radiologia e exames por imagem (ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e radiografias convencionais)”. Em 18/5/2020, houve prorrogação do Inquérito Civil Público n. 08190.055053/19-45, sob a justificativa de que “a atenção do órgão estava voltada ao enfrentamento da pandemia do Covid-19”. Anota ter acessado os autos apenas em 30/8/2021, após requerimento formulado em 4/8/2021. Em 21/3/2022, a apontada autoridade coatora teria exarado despacho, certificando os eventos ocorridos nos autos, registrou a necessidade de prosseguimento das investigações, por remanescer a análise do Inquérito Policial n. 185/2019-CECOR/PCDF, e que seria aplicável o novo prazo previsto na Lei n. 8.429/1992, em razão da modificação provocada pela Lei n. 14.230/2021. Posteriormente, determinou-se “a juntada aos autos do Inquérito Civil Público n. 08190.055053/19-45 da manifestação e documentos apresentados pela Impetrante, sendo que, até o momento, não houve qualquer pronunciamento da sua parte acerca dessa documentação”. E, “em 16/5/2022, 2 (dois) anos depois do primeiro ato de prorrogação (vide doc. 05), sem que tenha sido praticado qualquer ato investigatório desde a Nota Técnica datada de 26/7/2021 (doc. 08, fls. 374/376 do ICP), a Autoridade Coatora prorrogou por mais 1 (um) ano o Inquérito Civil Público n. 08190.055053/19-45 (doc. 09, fl. 681 do ICP)”. Diante da nova prorrogação, em 10/7/2022, a impetrante requereu o arquivamento do inquérito civil, com base no art. 23, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.429/1992. Porém, a autoridade coatora, sem resposta ao requerimento acima, em 23/5/2023, efetuou uma terceira prorrogação do Inquérito Civil Público no 08190.055053/19- 45, sem fundamento e quando expirado o prazo legal, violando o § 2o do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), segundo interpretação da impetrante. Acentua, ainda, que, desde 26/7/2021, “a 3a Prosus não praticou qualquer ato de investigação, resumindo-se a praticar atos meramente protocolares, com a finalidade única e exclusiva de perpetuar inquérito civil”. Articula que a não observância dos prazos descritos no art. 23, §§ 2o e 3o, da Lei de Improbidade Administrativa conduz à extinção da pretensão punitiva estatal. Requer, ao final: (i) conceder a ordem requerida para declarar a nulidade do ato administrativo que prorrogou, pela segunda vez, o Inquérito Civil Público no 08190.055053/19-45 (doc. 11) e, em consequência, determinar o seu arquivamento; (ii) conceder a ordem requerida para declarar extinta a pretensão punitiva estatal, ante o descumprimento, por parte da Autoridade Coatora, dos prazos estabelecidos no novo regime prescricional, constante do art. 23, caput e §§ 2o e 3o, da Lei no 8.429/1992; Deu à causa o valor de R$2.137.974,20 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Custas iniciais ao ID 57806637. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, mediante despacho ao ID 57806648, determinou que a impetrante informasse “a data em que tomou ciência do ato objeto deste mandado de segurança”. Mediante petição ao ID 57806650, a impetrante informou que “teve ciência do referido ato coator no dia 12/6/2023 (segunda-feira), mediante vista dos autos do supracitado inquérito civil público enviado num link por e-mail”. Na sequência, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, invocando sua incompetência absoluta para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT (ID 57806651). A impetrante noticiou a impetração de agravo de instrumento contra a decisão acima. O agravo de instrumento n. 0753262-46.2023.8.07.0000 foi distribuído à eminente Desa. Ana Maria Ferreira, integrante da 3a Turma Cível. Não houve decisão liminar, por ausência de pedido, e o recurso ainda não está na pautado para julgamento. Não exercido o juízo de retratação, conforme decisão ao ID 57806655, de 10/1/2024, os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 10/4/2024. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante relatado, o mandado de segurança é impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído à Promotora de Justiça titular da 3a Pomotoria de Justiça de Defesa da Saúde-PROSUS/MPDFT. Acerca da competência, dispõe o RITJDFT, no que interessa: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurançacontra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023) Nota-se que o mencionado dispositivo foi recentemente alterado pela Emenda Regimental n. 28, de 2023, além de estar ancorado no art. 8o, I, “c”, da Lei n. 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador do Distrito Federal e os Secretários dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nestes e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios, os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios O foro por prerrogativa de função, relativa a membro do MPDFT, é ressalvada apenas na hipótese de mandado de segurança impetrado contra o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em consonância com a norma acima e o art. 13, I, “c”, do RITJDFT: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurançae ohabeas datacontra atos do Presidente do Tribunal,de quaisquer de seus órgãos e membros;derelator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais;do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023) A Lei Orgânica do Distrito Federal também não confere foro por prerrogativa de função a Promotor de Justiça do MPDFT para processamento e julgamento dos mandados de segurança em que figurar como autoridade coatora. Frisa-se, igualmente, que a Lei n. 11.697/08, estabelece a competência do Tribunal de Justiça para elaborar o seu Regimento Interno: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: (...) XV – elaborar o Regimento Interno do Tribunal; Diante de tal quadro, há uma clara opção legislativa de não incluir na competência do Tribunal de Justiça, especificamente das Câmaras Cíveis, o processamento e julgamento de mandado de segurança contra Promotor de Justiça do MPDFT, razão pela qual a conclusão é pela competência residual do Juiz de Direito. Na espécie, não há falar em aplicação, por simetria, do art. 21, II, do RITJDFT, porquanto os Juízes do Distrito Federal possuem carreiras distintas do Promotores de Justiça, sobressaindo-se a submissão a normas específicas, Lei Orgânica da Magistratura Nacional e Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, respectivamente. Inclusive, os mandados de segurança contra Juízes de Direito do Distrito Federal são julgados pelas Câmaras Cíveis, compostas de Desembargadores, justamente em razão da estrutura hierárquica decorrente da LOMAN, condição que não se verifica em relação aos Promotores de Justiça. A toda evidência, não se coaduna com a estrutura do Poder Judiciário, baseado na hierarquia dos órgãos que o compõem, um Juiz de Direito julgar um mandado de segurança impetrado contra outro Juiz de Direito, ambos atuando na primeira instância. Sobreleva notar, ainda, estar consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que o foro por prerrogativa de função ostenta interpretação restritiva, de modo a não alargar o alcance da norma: Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Piauí. Foro por prerrogativa de função ao Defensor Público-Geral do Estado, ao Delegado-Geral da Polícia Civil e aos integrantes das carreiras de Procurador do Estado e de Defensor Público do Estado. Interpretação restritiva do foro por prerrogativa de função. Inadmissibilidade de extensão das hipóteses definidas na própria Constituição da República. Simetria direta. Precedentes. Procedência. 1. A regra é que todos os cidadãos sejam julgados inicialmente perante juízes de primeiro grau, em consonância com o princípio republicano (art. 1o, caput , CF), o princípio da isonomia (art. 5o, caput , CF) e o princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, CF). Somente em hipóteses extraordinárias e de modo excepcional se admite o estabelecimento de normas diversas, com a fixação de foro por prerrogativa de função. 2. O foro por prerrogativa de função só encontra razão de ser na proteção à dignidade do cargo, e não à pessoa que o ocupa, o que impele à interpretação restritiva do instituto, tendo em vista sua excepcionalidade e em prestígio aos princípios republicano (art. 1o, caput, CF) e da isonomia (art. 5o, caput, CF). 3. A Constituição da República já disciplinou de forma minudente e detalhada as hipóteses de prerrogativa de foro, a evidenciar sua exaustão e, em consequência, a impossibilidade de ampliação de seu alcance pelo poder constituinte decorrente, Apenas quando a própria Carta Política estabelece simetria direta mostra-se legítimo à Constituição estadual conceder prerrogativa de foro. 4. Ação direta inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente com efeitos ex nunc. (ADI 6504, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021) Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. §6o do art. 123 da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 94/2013. 3. Norma que estabelece foro especial por prerrogativa de função aos membros integrantes da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 25 da Constituição e 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de constituição estadual que estabeleça hipótese de foro especial por prerrogativa de função a agentes públicos não contemplados pela Constituição de forma expressa ou por simetria. 6. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade material do §6o do art. 123 da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 94/2013. (ADI 5674, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022) No âmbito do TJDFT, em situação similar, destacam-se os seguintes julgados, que reconheceram a competência do Juiz de Direito da primeira instância: DIREITO PROCESSUAL - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DECLINÍO DA COMPETÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. Promotor de Justiça do Distrito Federal, quando sujeito passivo de mandado de segurança, não possui prerrogativa de ter o writ processado originariamente pelo Tribunal, porquanto a Lei de Organização Judiciária local estabelece, em caráter "numerus clausus", as autoridades que gozam dessa prerrogativa. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Inviável a interpretação extensiva de preceito contido na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal concernente às competências do Tribunal de Justiça estabelecidas em função da natureza do cargo, sob pena de transformar o julgador em legislador positivo. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo íntegra a decisão monocrática que declinou da competência ao juízo de primeiro grau. (Acórdão 812004, 20140020168354MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/8/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 39) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPDFT. COMPETÊNCIA. Compete à Primeira Instância da Justiça do Distrito Federal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de Promotor de Justiça do MPDFT. (Acórdão 691988, 20100020011110AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2011, publicado no DJE: 15/7/2013. Pág.: 127) DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (precedentes do STJ). 1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios no 11.697/08 não prevê que os atos praticados por promotor de justiça sejam passíveis de análise, originariamente, pelo segundo grau de jurisdição. 2. De igual forma, observa-se que o Regimento Interno do TJDFT não prevê tal competência às Câmaras Cíveis. 3. O juiz de primeira instância é o competente para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Promotor de Justiça, em que visa o impetrante o acesso integral a procedimento administrativo, visando instruir ação civil pública, afastando-se a competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Preliminar acolhida. Competência declinada para uma das Varas Cíveis de Brasília. (Acórdão 378860, 20080020174240MSG, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/5/2009, publicado no DJE: 8/10/2009. Pág.: 42) CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PROMOTOR PÚBLICO - EXIGÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUÍZO COMPETENTE - QUEBRA DA IMPETRANTE - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. É competente o juízo de primeiro grau da Justiça do Distrito Federal para apreciar mandado de segurança contra pedido de documentos feito a empresa privada, no sentido de instruir investigação preliminar com vistas à possível ação civil pública. Julga-se prejudicado o recurso da Impetrante, em face da superveniência da quebra, fazendo com que os documentos pretendidos estejam atualmente à disposição do Parquet, para livre exame e apreciação junto ao juízo falimentar. (Acórdão 121046, APC4027496, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/12/1999. Pág.: 39) 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, II, e 87, I, do RITJDFT, reconheço a incompetência desta e. 1a Câmara Cível e determino o imediato retorno dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar o presente mandado de segurança. Oficie-se à eminente Relatora do agravo de instrumento n. 0753262-46.2023.8.07.0000, Desa. Ana Maria Ferreira, integrante da 3a Turma Cível, do conteúdo dessa decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora